Tribunal: TJBA
Processo: 8120525-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120525-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MARIA ANACY DE ALENCAR LIBORIO e outros (3)

Advogado(s):
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

APELADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s):
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA ANACY DE ALENCAR LIBÓRIO e OUTROS, contra a sentença prolatada na Ação de Recomposição de Diferenças de Complementação de Aposentadoria n° 8120525-56.2020.8.05.0001, movida em desfavor da

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a prescrição atinge o direito pleiteado e estabelecer a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complementação de aposentadoria, por configurar obrigação de trato sucessivo, não sofre prescrição quanto ao fundo de direito, atingindo, apenas, as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da lide.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n° 452, de Repercussão Geral, fixou a tese de que é inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabeleça percentuais distintos para homens e mulheres na suplementação de aposentadoria, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal).

5. A diferenciação de percentuais aplicada pela FUNCEF (80% para homens e 70% para mulheres) configura discriminação injustificada, sendo incompatível com os preceitos constitucionais de igualdade de gênero.

6. A transação extrajudicial e a migração de plano previdenciário não afastam o direito dos Apelantes de questionar judicialmente a ilegalidade da cláusula discriminatória.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio não constitui óbice à revisão do benefício, uma vez que cabe à Entidade Previdenciária garantir o equilíbrio financeiro do plano, sem promover tratamento desigual entre os segurados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8120525-56.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes

MARIA ANACY DE ALENCAR LIBÓRIO MONTEIRO e OUTROS
,
sendo Apelada
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .